Tribunal: TJSP
Processo: 1016454-25.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL – R. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA – INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – TESE RECURSAL DE QUE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA TAXA DIÁRIA DE JUROS AFASTARIA A MORA – AUSÊNCIA QUE, DE FATO, CONFIGURA ILEGALIDADE, MAS QUE PERMITE APENAS O AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS, E NÃO O

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL – R. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA – INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – TESE RECURSAL DE QUE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA TAXA DIÁRIA DE JUROS AFASTARIA A MORA – AUSÊNCIA QUE, DE FATO, CONFIGURA ILEGALIDADE, MAS QUE PERMITE APENAS O AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS, E NÃO O AFASTAMENTO DA MORA – REQUERIDO QUE NÃO APRESENTOU RECONVENÇÃO, MAS APENAS CONTESTAÇÃO, DE FORMA A IMPOSSIBILITAR A AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA LIDE PARA QUE FOSSE POSSÍVEL RECONHECER REFERIDA ILEGALIDADE E DECLARAR O AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.